Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700376-65.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIO GOMES MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Janio Gomes Marinho contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no 0716403-12.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência, consistente na determinação de suspensão dos descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos da parte autora. O agravante pretende o reconhecimento do direito pleiteado, no pressuposto de que é portador de Doença de Parkinson (CID G20). É o breve relatório. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A Lei 9.250/1995, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências, dispõe no art. 30: “A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Outrossim, a Súmula 598 do STJ admite a possibilidade de reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, desde que existentes outros meios de prova suficientes para tal conclusão. De igual forma, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, no art. 18, § 5o, prevê a não tributação para os servidores aposentados portadores de doenças incapacitantes, dentre elas a doença de Parkinson. E o § 1o do art. 61 da referida lei dispõe: “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”. O laudo médico emitido (ID de origem 226661747) atesta a doença que acomete o autor, autorizando a tutela de urgência reclamada, porquanto em consonância com os demais elementos probatórios. O entendimento está amparado na Súmula 598 do STJ, que dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Por outro lado, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que eventual crédito tributário pode ser cobrado pelos meios legais. Por conseguinte, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a suspensão dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos do autor, observados os parâmetros estabelecidos no § 1o do art. 61 da Lei Distrital 769/2008, até o efetivo julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se à origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para resposta. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006